Tribunal: TJES
Processo: 5004709-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004709-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: SUPERVIX SUPERMERCADO LTDA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004709-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGRAVADO
S

SUPERVIX SUPERMERCADO LTDA. E DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
de instrumento interposto
pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão
(fl. 34/37)
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial nº 0019562-85.2019.8.08.0048 que move contra SUPERVIX SUPERMERCADO LTDA.
e
DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA, indeferiu o pedido de arresto de bens dos agravados.

Sustenta:
(1) tr
a
ta-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Agravante em face dos Agravados SUPERVIX SUPERMERCADO LTDA. EPP. (devedora principal) e DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA (avalista); (2) as partes celebraram a “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Bancário – Capital de Giro n.º 00333944300000013170” pelo valor histórico de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (3) acontece que, a empresa Executada/Agravada deixou de adimplir o débito, razão pela qual, não restou alternativa, senão o ajuizamento da presente ação de execução; (4) o valor da dívida, em setembro de 2019, era o de R$ 586.927,72 (quinhentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos); (5) na tentativa de garantir a execução – já que os devedores podem frustrar o direito do credor em receber o que lhe é devido – o demandante requereu, em sede inicial, o ARRESTO de bens em nome dos devedores; (6) tal medida foi requerida em caráter liminar, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC. Todavia, o MM. Juízo “a quo”, ao apreciar o pedido, entendeu que o pedido formulado pelo banco credor é prematuro, o que, com a devida vênia, não é verdade. Isso porque, a demora na citação dos devedores poderá acarretar danos irreversíveis ao banco credor, na medida em que os devedores podem ocultar seus bens até que os trâmites legais sejam realizados; (7) pretende, na verdade, é o arresto de bens de titularidade dos devedores, tendo como base os requisitos previstos no artigo 300 e seguintes, do CPC, quais sejam: (I) a probabilidade do direito; (II) o perigo de dano; e, (III) o risco ao resultado útil do processo, ou seja, justamente o que pode acontecer no caso dos autos, caso a medida liminar não seja deferida por este E. Tribunal de Justiça; (8) no caso em tela é evidente o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Primeiro, porque a ação principal foi ajuizada com base em um título executivo – a cédula de crédito bancário (probabilidade do direito); segundo, porque o risco de perigo e dano ao resultado útil do processo é iminente, já que a qualquer momento os Executados podem ocultar os seus bens, a fim de frustrar a execução; (9) tanto é verdade, que pela simples consulta aos órgãos de proteção de crédito, é possível constatar que a dívida contraída com Banco Santander é vultuosa; (10) não é plausível, nas ações de execução onde existe um título executável, que o credor aguarde a citação e o contraditório pela parte contrária, como afirma o D. Juízo “a quo”. Não é justo que o banco Agravante seja prejudicado com o indeferimento do arresto de bens, quando tem a certeza que o débito é exigível e passível de execução – até porque, a qualquer momento os devedores podem fraudar a mesma; e (11) necessidade de concessão de efeito ativo para deferir o pedido de arresto de bens.

Requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso para deferir o pedido de arresto e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão liminar.

Decisão (fl. 84/103) indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Sem necessidade de intimação dos agravados vez que se trata de decisão proferida antes da citação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004709-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGRAVADO
S

SUPERVIX SUPERMERCADO LTDA. E DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
Código de Processo Civil de 2015
prevê a possibilidade de a parte requerer providências
(CPC, art. 300 e 301)
para garantir a efetividade processual quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo,
e uma dessas medidas é o arresto.

O arresto,
como se sabe,
pode ser requerido
pelo credor
desde que comprovada a probabilidade do direito e o risco ao
resultado útil do
processo.

José Miguel Garcia Medina anota, a propósito,
que “o arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir sobre quaisquer bens penhoráveis. Esse modo de ver o instituto era facilmente extraído dos art. 813 e 814 do CPC/1973. O CPC/2015 não reproduz os textos existentes naqueles dispositivos. Mas a destinação do arresto cautelar mesmo à luz da nova lei processual prevê o arresto como medida executória, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro
(cf. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto tende a se converter em penhora (cf. quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3º, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de
periculum
e
fummus
e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso de arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis [Cf. 830 do CPC/2015].” (In Novo Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina, 4ª edição, Revistas dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2016, p. 508).

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, da mesma forma, destacam que “toda e qualquer tutela idônea a conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de cautelar (art. 301). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra a alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando tecnologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz (José Roberto dos Santos Bedaque. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência, Malheiros). O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, sequestro, do arrolamento de bens e registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e o perigo da demora (“periculum in mora”). Significa ainda que o Código vigente incorporou os significados destes termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo arresto é medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. Sequestro é uma medida cautelar que visa a proteger de um perigo de dano a tutela do direito à coisa. Arrolamento de bens é uma medida cautelar que visa descrever, apreender, depositar determinada universalidade de bens expostas a um risco de dano. Protesto contra alienação de bens é uma medida cautelar que visa assegurar a frutuosidade da tutela do direito à reparação ou ao ressarcimento diante de um perigo de dano. Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houve perigo de infrutuosidade da tutela ao direito de reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (Ouvídio Batista da Silva, Curso de Direito Processual cit; Guilherme Recena Costa, “Entre função e Estrutura Passado, Presente e Futuro da Tutela de Urgência no Brasil”, Tutela de Urgência e Cautelares, Saraiva).” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredier Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 870/871).

E conforme entendimento do C. STJ o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução, eis que, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Deste modo, frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens em tempo real – on-line -, antes de esgotadas as tentativas de sua citação, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No caso, o agravado ajuizou ação de
execução de título executivo extrajudicial contra
SUPERVIX SUPERMERCADO LTDA., devedora principal, e DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA, avalista da cédula de crédito bancária,
dívida
que
em setembro de 2019
alcanço
u
a importância
de R$ 586.927,72 (quinhentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos).

A ação de execução foi ajuizada em 03/09/2019 e o agravante, antes mesmo que a citação dos agravados ocorresse, requereu o arresto de bens destes e a medida foi indeferida em primeiro grau de jurisdição, ao fundamento de que não houve comprovação de que os executados estejam dilapidando seus respectivos patrimônios e que sequer houve a tentativa de localização de bens dos devedores pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD.

E o arresto de bens deve ser precedido de arresto
on-line,
pelo qual se deve tentar localizar bens dos agravados através da utilização dos Sistema RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, até porque a penhora de depósitos bancários precede a penhora de bens imóveis e móveis em geral, conforme a gradação do art. 835, incisos I, V e VI, do CPC/2015.

Noutra parte, não houve comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação na medida que não houve demonstração de que efetivamente os agravados estejam alienando seus respectivos bens, de modo a frustrar o cumprimento da obrigação estampada no título executivo extrajudicial executado, o que impede a concessão da medida cautelar.

Neste sentido, confira
m
-se precedente
s
do tribunal de Justiça d
o Estado d
e São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O AGRAVADO PRETENDE DILAPIDAR VALORES RECEBIDOS EM DEMANDA TRABALHISTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.

Com receio de consumação de dano e possível dificuldade no recebimento dos honorários advocatícios, porque a agravante (advogada) teve o mandato revogado sem qualquer justificativa, não autoriza, por ora, juízo sobre ameaça de situação de perigo de que o agravado pretenda desvirtuar o seu patrimônio. Não há indícios ou evidências suficientes, até o momento, de que o agravado tenha o intuito deliberado de praticar atos capazes para não honrar eventual pacto contratual de prestação dos serviços advocatícios. Não se vislumbra conduta plausível de desvio de bens hábil a ensejar desequilíbrio patrimonial que possa, por ora, prejudicar a utilidade do processo.”

(TJ-SP 20978292020188260000 SP 2097829-20.2018.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C.C. ART. 301 CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.

Para obter a tutela de urgência de natureza cautelar, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ('fumus boni juris') e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora'). Ausentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, ou apenas um deles, não é possível a concessão do arresto. Ademais, a exequente não demonstrou a alegada insolvência ou possibilidade de eventual dilapidação do patrimônio pela devedora com o fim de frustrar a satisfação da execução.”

(TJ-SP 21603157520178260000 SP 2160315-75.2017.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 04/09/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2017)

Na mesma linha de entendimento, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS DE SÓCIO - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - NÃO CABIMENTO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300).

2. A pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios, não se confundindo as obrigações e deveres assumidos por cada um deles.

3. "O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, de modo que, se não demonstrada a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, não é justificável a sua concessão".”

(TJ-MG - AI: 10000190106203001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1) Nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

2) No estágio em que o feito se encontra, não é possível depreender com precisão em que medida se deu a atuação do recorrido a fim de viabilizar o pagamento do valor repactuado.

3) Faz-se ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a documentação demonstra a regularidade fiscal da primeira recorrente, inexistindo evidências de dilapidação do patrimônio ou encerramento irregular.

4) Não demonstrados os requisitos previstos em lei, não há que se deferir a tutela provisória pleiteada.

5) Recurso provido.”

(TJ-ES - AI: 00255526620188080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2) Não demonstrados os requisitos previstos em lei, não há que se deferir a medida de sequestro pleiteada.

3) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003479, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARRESTO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA . NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS QUE DEMONSTREM A INTENÇÃO DE FRUSTAR A FUTURA EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A LISTA DE CREDORES HABILITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida.

2) Mesmo havendo a comprovação da existência de relação contratual entre as partes e haja verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual, eis que aparentemente não teria sido efetuado o pagamento de parcela do serviço prestado pela credora, não se mostra possível conceder, na fase preambular da ação, a tutela cautelar de urgência do arresto, sendo prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, especialmente diante da inexistência de indicativos razoáveis da prática ou intenção da empresa recorrida de frustrar a futura execução ou lesar a credora.

3) Sendo impossível constatar, em momento processual embrionário, que a empresa devedora esteja provocando a dilapidação de seus bens, não há justificativa para autorizar uma medida cautelar que imobilize o seu patrimônio, especialmente ante o risco de prejudicar o plano de recuperação judicial no qual está inserida.

4) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARRESTO E BLOQUEIO DE CONTAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há confundir decisão sucinta com decisão não fundamentada. No caso, a douta Juíza de Direito indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante porque entendeu não demonstrada a probabilidade do direito e nem a existência de um perigo atual e iminente, requisitos para o deferimento das medidas constritivas pretendidas. Alegação de nulidade da decisão rejeitada.

2. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

3. - As alegações da agravante de que os agravados, durante a execução de contrato de prestação de serviços aduaneiros, praticaram os atos ilícitos narrados demandam dilação probatória, reclamando o reconhecimento deles a observância do contraditório, ainda não estabelecido por ocasião da prolação da decisão recorrida. Também não há nos autos elementos que indicam situação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tal como dilapidação pelos réus dos acervos patrimoniais deles. Em síntese, não estão demonstrados os requisitos para concessão de tutela de urgência previstos no art. 300, caput, Código de Processo Civil.

4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001080, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

“
EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES POSSIBILIDADE ARRESTO INDEFERIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória para depois da apresentação de contestação, ainda que indiretamente, nega o pedido de concessão de tutela pleiteada, desafiando o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.105, inciso I, do CPC/2015, quando a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação.

2. - A segunda Secção do C. STJ ao decidir o Recurso Especial nº 1.300.418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/12/2013, representativo de controvérsia (CPC/1973, artigo 543-C correspondente ao artigo 1.036 do CPC/2015), proclamou que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3. - Hipótese em que o pedido relativo à devolução de valores pagos se restringiu à devolução imediata de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total pago pelos agravantes à agravada, para a aquisição de imóvel.

4. - A medida de arresto de bem é precipitada e desproporcional antes que seja oportunizado à agravada o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

5. - Recurso provido parcialmente.”

(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018)

“
E
MENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARRESTO CAUTELAR PENHORA ONLINE REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que a agravante praticou atos de insolvência ou que dilapidou todos os bens que possuía. Ademais, o fato de possuir em seu desfavor diversas demandas judiciais não significa que está em estado de insolvência (agravo de instrumento nº 0006050-06.2017.8.08.0048, em 21.08.2017, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez).”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159003572, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

EMENTA

ACÓRDÃO

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004709-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGRAVADO
S

SUPERVIX SUPERMERCADO LTDA. E DANIEL SATHLER COUTINHO MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O arresto cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia
certa.

O
seu deferimento
exige a demonstração
da prática de
atos temerários pelo devedor em relação ao seu patrimônio.

2. -
O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, de modo que, se não demonstrada a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como
a
frustração da execução, não é justificável a sua concessão.

3
. -
O
arresto de bens deve ser precedido de arresto
on-line,
pelo qual se deve tentar localizar bens dos agravados através da utilização dos Sistema RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD até porque o penhora de depósitos bancários precede
a penhora de bens imóveis e móveis em geral, conforme a gradação do art. 835, incisos I, V e VI, do CPC/2015.

4
. -
Ausente a
comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida que
não houve demonstração de que efetivamente os agravados estejam aliena
n
do seus bens, de modo a frustrar o cumprimento da obrigação estampada no títul
o
executivo extrajudicial executado,
veda-se a concessão
da medida cautelar.

5. - A medida de arresto de bem é precipitada e desproporcional antes que seja oportunizado
aos agravados
o cumprimento espontâneo da
obrigação estampada no título executivo extrajudicial.

6
. -
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,09
de agosto

de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.